Tribunal: TJMT
Processo: 1008672-97.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008672-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILIA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 044.793.901-70 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA DE INDEFERIMENTO. CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais. A parte apelante busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à negativa implícita da gratuidade da justiça, sob o argumento de que comprovou sua hipossuficiência econômica mediante declaração de pobreza e outros documentos, pleiteando a concessão do benefício com base nos
arts
. 98 e 99 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da concessão tácita do benefício da gratuidade da justiça diante da ausência de decisão fundamentada que indefira expressamente o pedido formulado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de decisão expressa e fundamentada quanto ao pedido de justiça gratuita implica deferimento tácito do benefício, conforme precedentes como o
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS e o
AgInt
no
AREsp
1.581.971/MS.

A análise dos autos revela que, embora o pedido tenha sido formulado na petição inicial, o juízo a quo não proferiu decisão expressa e fundamentada de indeferimento, o que atrai a aplicação da
jurisprudência consolidada e impõe o reconhecimento da gratuidade da justiça.

O reconhecimento da gratuidade da justiça implica a suspensão da exigibilidade das custas processuais, conforme o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão expressa e fundamentada que indefira o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural implica concessão tácita do benefício.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes nos autos.

O reconhecimento da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV e art. 93, IX; CPC,
arts
. 98, § 3º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
17.03.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.581.971/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.08.2021,
DJe
31.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

MARILIA
CONCEIÇÃO
DOS SANTOS

cont
ra
sentença proferida pelo

d
. Juízo da
5
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
,
que
,
nos autos
da
Ação
de
Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor
de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
,
reconheceu
a litispendência

e, por consequência,

julgou extinto

o processo sem resolução do mérito
,
condenando
a autora a arcar com
as custas
processuais por ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais a autora sustenta, em síntese,
que faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, haja vista sua condição de hipossuficiência econômica, a qual foi devidamente comprovada nos autos por meio de declaração de pobreza e outros documentos que demonstram não possuir meios de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Afirma, ainda, que se encontra desempregada, realizando apenas eventuais trabalhos informais (“bicos”), não possuindo renda fixa, tampouco bens que lhe permitam suportar os encargos do processo.

Argumenta que a ausência de condições financeiras é evidenciada pelo fato de ter sido atendida pelo SUS em razão de acidente coberto por seguro DPVAT, o que reforçaria a sua vulnerabilidade social.

Aduz que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte contrária ou do juízo demonstrar eventual má-fé, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ressalta, ainda, o entendimento consolidado tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a contratação de advogado particular não constitui óbice à concessão do benefício da justiça gratuita.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso,
com a consequente reforma da sentença para fins de concessão da gratuidade da justiça
.

O Apelado
apresentou contrarrazões ao apelo, pugna
ndo pelo desprovimento recursal (ID. 298858861).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de Apelação Cível interposto por

MARILIA
CONCEIÇÃO
DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo

d
. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA
,
reconheceu a litispendência

e, por consequência,

julgou extinto

o pro
cesso sem resolução do mérito, condenando
a autora a arcar com
as custas
processuais por ter dado causa ao ajuizamento da ação.

Na exordial, a autora relatou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/06/2019, do qual adveio invalidez permanente, motivo pelo qual pleiteou indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze
mil e quinhentos reais), formulando, ainda, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, acompanhado de declaração de hipossuficiência.

O feito foi inicialmente extinto, sem resolução de mérito, sob o fundamento da revogação da norma que ampararia a pretensão da autora,
sem que fosse apreciado o requerimento de gratuidade judiciária
(ID 298857896).

Irresignada
, a parte autora opôs embargos de declaração. Em nova manifestação, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem, revogou a sentença anteriormente proferida e prolatou nova decisão, desta vez extinguindo o processo com fundamento na litispendência, bem como condenando a autora ao pagamento das custas (ID 298858852).

Sobreveio novo recurso de embargos de declaração, o qual foi rejeitado por meio da decisão lançada no ID 298858857.

Contra tal sentença, interpôs a parte autora o presente recurso de apelação, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento de sua hipossuficiência e, consequentemente, pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Cediço que
a gratuidade da justiça foi instituída pela Lei n.

1.060/1950, com posterior regulamentação pelos
arts
. 98 e seguintes do CPC, no
s

seguintes termos
:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) §
2º
.

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”
(
g.n
.
)

Na mesma vertente, o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal estabelece que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
, sendo, pois, expresso
ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da assistência judiciária gratuita, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Não
se pode ignorar a força normativa do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual autoriza o
M
agistrado a indeferir o pedido de gratuidade da justiça, ainda que ausente impugnação da parte contrária, desde que a decisão esteja devidamente motivada com base em razões fundadas, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e precedida da devida oportunidade conferida à parte para comprovar sua alegada hipossuficiência.

Todavia, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se
presume deferido o pedido de assistência judiciária gratuita que não tenha sido expressamente indeferido por decisão devidamente fundamentada
, inclusive no âmbito da instância especial.

Nesse sentido:
"Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária
gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial"
(
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
de 17/03/2016).

Ainda, importa trazer
a

baila o seguinte julgado:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TÁCITA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NEGÓCIO
JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE
2
(DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que: "
presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial
" (
AgRg
nos
EAREsp
440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 17/03/2016). Decisão agravada reconsiderada. (...).
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.581.971/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em 9/8/2021,
DJe
de 31/8/2021) (
g.n
.)

No caso, o benefício da gratuidade da justiça foi postulado na inicial, não tendo o juízo analisado o pedido de maneira expressa e fundamentada, o que implica em reconhecimento da concessão tácita.

Assim, impositivo o
reconhecimento da gratuidade judiciária
à parte autora, o que acarreta a
suspensão da exigibilidade das custas processuais
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025